Tribunal: TJSP
Processo: 1007063-89.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Configurada responsabilidade do Estado - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Tema no 106 do C. STJ – Preenchimento dos requisitos objetivos –

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Configurada responsabilidade do Estado - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Tema no 106 do C. STJ – Preenchimento dos requisitos objetivos – Alinhamento à posição adotada pelo i. Des. Leonel Costa na abordagem do tema – Sentença reformada, para concessão do medicamento pleiteado, e arbitramento de multa diária pleiteada, para o caso de não cumprimento – Recurso provido.